Tribunal: STF
Processo: ARE 1273934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ. SERVIDOR PÚBLICO. OPERÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. 1. A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), devendo atentar ao disposto na legislação quando da concessão de vantagens aos servidores. 2. No âmbito do Município de Xangri-lá, o pagamento do adicional de insalubridade está previsto na Lei Municipal nº 419/90, que instituiu o regime jurídico dos servidores municipais. 3. No ano de 2010, elaborado Laudo Pericial pelo Ente Municipal, oportunidade em que a função de operário foi considerada como insalubre em grau médio. Com a conclusão do Laudo, publicada a Lei Municipal nº 1.466/2011, a qual expressamente previu o adicional em grau médio. 4. Após confecção de novo LTCAT em 2015, editada a Lei nº 1.867/16, que estabelece insalubridade em grau máximo para a atividade desempenhada pelo autor, Operário (art. 1º). 5. Portando, inviável aplicar o adicional de 40% de forma retroativa, pois contraria o texto legal. 6. Quanto ao adicional de periculosidade, não poderá haver cumulação com o adicional de insalubridade, diante da expressa vedação constante no art. 90 da Lei Municipal nº 419/90. Improcedente o pedido, portanto. 7. Assim sendo, tem-se que o Município pagou o adicional de insalubridade sempre de acordo com a legislação vigente e aplicável aos servidores municipais, não havendo irregularidade, o que justifica o acolhimento do recurso do réu para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO PROVIDO. UNÂNIME. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII e XVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente